Tribunal: TCU
Processo: 012.737/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditorias realizadas com vistas a verificar a regularidade das obras complementares de recuperação e adequação da Barragem Jucazinho/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório das Auditorias de conformidade realizadas no bojo do Fiscobras/2018 e do Fiscobras/2019 no Departamento Nacional de Obras contra as Secas - Dnocs com vistas a verificar a regularidade das obras complementares de recuperação e adequação da Barragem Jucazinho/PE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fundamento no art. 8o, § 7o, da Lei 12.462/2011, autorizar, em caráter excepcional, a emissão da ordem de serviço do Contrato decorrente do RDC Eletrônico 4/2020, limitada à realização dos serviços para os quais, segundo declaração da autarquia interessada, o projeto executivo já foi ajustado: adequação dos vertedores laterais, estabilização dos taludes das encostas, recuperação dos equipamentos hidromecânicos e estrutura da casa de comando da tomada d'água e estabilização do talude existente junto ao muro lateral esquerdo da bacia de dissipação da barragem principal; 9.2. restituir os autos à SeinfraCOM para prosseguimento da análise das audiências e do monitoramento das determinações constantes do Acórdão 2031/2020-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas - Dnocs.